Tribunal: STF
Processo: Rcl 64185
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fundação Evangélica Trindade contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) que, nos autos do Processo nº 1000541-55.2020.5.02.0027, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3961 e 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da Repercussão Geral).



    A reclamante aduz que a Justiça Trabalhista reconheceu, no referido processo, a existência de vínculo empregatício com o beneficiário desta reclamatória, Julio Cesar Lara Narvaez, não obstante “tenham sido celebrados simultâneos contratos de prestação de serviços” entre pessoas jurídicas (eDoc. 1, fl. 2). 



    Alega que a decisão reclamada ignora o fato de que o profissional “possuía elevado nível intelectual e profissional com elevado discernimento e experiência profissional e optou por prestar serviços por meio de sua pessoa jurídica visando justamente mais liberdade e autonomia” (eDoc. 1, fl. 6). 



    Argumenta que 



    “Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração dos contratos de prestação de serviços firmados entre a FUNDAÇÃO EVANGÉLICA TRINDADE e empresa JULIO CESAR LARA NARVAEZ - ME, da qual, reitere-se, o Sr. Julio Cesar Lara Narvaez é sócio, tem-se que tais contratos são válidos na totalidade de seus termos como contratos empresariais de prestação de serviços, celebrados entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do Código Civil de 2002 que determina que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada.” (eDoc. 1, fls. 6-7). 



    Defende que a parte beneficiária 



    “não conseguiu apresentar testemunha ou uma prova documental que seja capaz de demonstrar a pessoalidade que a FUNDAÇÃO EVANGELICA TRINDADE supostamente exigia, ademais as testemunhas de ambas as partes provaram que o Reclamado podia se ausentar quando quisesse ou poderia mandar qualquer outro individuo em seu lugar. 



    Também não havia habitualidade na prestação de serviços ora discutida pois a empresa JULIO CESAR LARA NARVAEZ – ME, atuava com total autonomia para organizar as atividades e compromissos dos profissionais, otimizando sua rotina segundo sua exclusiva conveniência, não se sujeitando a ordens e/ou controle de jornada por parte da Reclamante, FUNDAÇÃO EVANGÉLICA TRINDADE. 



    (...)



    (...) para ser demonstrada a subordinação alegada é necessário algum meio de prova, o que o Sr. Julio Cesar Lara Narvaez não foi capaz de fornecer. Assim, tem-se que a empresa JULIO CESAR LARA NARVAEZ - ME atuava com total autonomia e sem subordinação.” (eDoc. 1, fl. 9-10). 



    Sustenta que a decisão da autoridade reclamada desrespeita o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas invocados (ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nºs 3961 e 5625 e Tema nº 725/STF) ao desconsiderar “a validade dos contratos de prestação de serviços celebrados entre a FUNDAÇÃO EVANGÉLICA TRINDADE e a empresa JULIO CESAR LARA NARVAEZ - ME” e ao declarar 



    “a suposta configuração de relação de emprego, unicamente com base em ônus de prova erroneamente distribuído à FUNDAÇÃO EVANGÉLICA TRINDADE e sem a juntada de qualquer prova de nulidade dos contratos de prestação de serviços celebrados ou de existência dos requisitos para a configuração de relação empregatícia” (eDoc. 1, fl. 16). 



    Ao final, a reclamante requer



    “a) Seja deferida liminar ora requerida, para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. 955d0ba (dos. 10), seja o processo nº 1000541-55.2020.5.02.0027 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea “a”, e VIII, do Codigo de Processo Civil de 2015, até o julgamento da presente reclamação; 



    b) Adicionalmente ou paralelamente ao pedido acima requer seja deferida a liminar ora requerida para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos do acórdão ID. 955d0ba (doc.10), proferido no processo nº 1000541-55.2020.5.02.0027, seja reconhecida e declarada a nulidade do citado acórdão pela errônea e equivocada, condenação por presunção de ocorrência de fraude na celebração do contrato de prestação de serviço celebrado; 



    c) ao final da cognição exauriente dessa reclamação, requer seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego.” (eDoc. 1, fl. 18). 



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, a Fundação Evangélica Trindade insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Julio Cesar Lara Narvaez por decisão do TRT 2, nos autos do Processo nº 1000541-55.2020.5.02.0027, sob a alegação de que a autoridade reclamada teria desconsiderado o fato de que a parte beneficiária da decisão reclamada, sócio da empresa JULIO CESAR LARA NARVAEZ - ME, prestou serviços de coordenação de programas na qualidade de autônomo mediante contrato de prestação de serviços celebrado entre pessoas jurídicas (e-Doc. 6).



    Após compulsados os autos, verifica-se que o Juízo de piso, ao proferir sentença, o fez sob os seguintes fundamentos:



    “(...) em determinado item a reclamada assevera que o reclamante era AUTÔNOMO E EVENTUAL, mas cumpria jornada e escala de serviço, (itens 46 e 91) e logo em seguida afirma que o reclamante EXERCIA CARGO DE CONFIANÇA (item 153)?!!! 



    O simples silogismo jurídico demonstra a CONTRADIÇÃO E IRREGULARIDADE na tese defensiva.



    Com efeito, se o reclamante era autônomo e eventual é óbvio que não há se falar em cumprimento de horários pré-definidos e em escala, pois contraria exatamente o conceito de eventual (para determinado evento) e retira a autonomia. 



    Portanto, se cumpria horários em escalas definidas ao longo de DEZENOVE MESES era empregado. 



    Não bastasse tal contradição, a reclamada arremata sua tese defesa com alegação AINDA MAIS CONTRADITÓRIA, qual seja, que o reclamante EXERCEU CARGO DE CONFIANÇA! 



    Ora, como também é cediço, cargo de confiança é exercida por empregados e não por autônomos, até porque tem que haver inserção na empresa e com poderes de mando, representação e gestão, mormente QUANTO REQUER O ENQUADRAMENTO DO ARTIGO 62 DA CLT.



    Aliás, acolhendo a tese defensiva, ou seja, acolhendo o cargo do reclamante no artigo 62 da CLT, por corolário lógico, mister enquadrá-lo primeiro e nos artigos 2º e 3º ambos da MESMA CLT. 



    Afirma que o contrato foi rompido porque o reclamante foi preso (itens 47 e 150), citando como prova reportagens e telegrama. 



    A reportagem juntada pela reclamada (ID nº 44b0025) não cita o nome do reclamante e, inclusive, não é possível saber quem é o homem que está sendo preso, portanto trata-se de ilação irregular da reclamada.



    Os telegramas juntados ao processo (ID nº 76d7b3e, 10d9338), NADA MENCIONA SOBRE PRISÃO, limitando-se a comunicar a rescisão contratual por necessitar mais dos serviços. 



    Destarte, fica evidente que o reclamante MENTIU sobre tais fatos com vistas a criar pseudo obstáculo para o reconhecimento de vínculo empregatício e com vistas de induzir o juízo a erro.  



    Não bastasse tais questões que já são suficientes para o reconhecimento de vínculo no período em que reconhece a prestação de serviços, a mais considerar sobre o caso.



    Em depoimento pessoal a reclamada CONFESSOU (...) que o reclamante laborava com fixação de horário, era SUBORDINADO e que foi a reclamada quem IMPÔS A CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE PESSOA JURÍDICA, in verbis:



    (...)



    Registre-se, para que não alegue omissão, que inservível o depoimento da testemunha arrolada pela reclamada, quer seja porque não tem o condão de infirmar a CONFISSÃO REAL, quer seja pelas contradições apresentadas pela própria maculando a credibilidade, in verbis:



    (...)



    Aliás, ainda que assim não fosse, vale dizer, ainda que considerasse o depoimento da mesma válido, esse corrobora a condição de empregado do reclamante confirmando o cumprimento de jornada e que possuía subordinados, vale dizer, condição de quem está inserido na empresa. Destarte, por todos os ângulos analisados, tem-se que o interstício de 01/08/2017 a 16/03/2019 o reclamante era empregado da reclamada, nos termos dos artigos 2º e 3º ambos da CLT, pelo que declaro nulo o contrato firmado como pessoa jurídica entre as partes, nos termos do artigo 9º da CLT.



    (...)



    Com isso, declaro o vínculo empregatício com a reclamada no período de 01/08/2017 a 16/03/2019, com salário mensal constante das notas fiscais colacionadas aos autos.



    [...]” (e-Doc. 24, fls. 7-13).



    Em sede de recurso ordinário, o TRT-2 confirmou a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA 



    Vínculo de emprego de 01.08.2017 a 16.03.2019



    (...)



    Frise-se que a própria reclamada, em depoimento pessoal, diversamente da tese trazida na defesa, admitiu que o reclamante cumpria horário de trabalho pré-definido, bem como que foi a ré quem impôs ao trabalhador a contratação como pessoa jurídica (‘PJ’) na função de ‘coordenador’ (...):



    (...)



    Ainda, a testemunha arrolada pela reclamada confirmou que o reclamante estava inserido na organização da empresa no exercício da função de ‘coordenador’, inclusive possuindo subordinados empregados (vide fl. 599/ID. 2ea38cf), evidenciando, portanto, que não atuava como autonomia, mas cumprida horários e escala de trabalho pré-definidos como verdadeiro empregado da reclamada, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, tendo sido contratado sob as vestes de pessoa jurídica única e exclusivamente por imposição da ré a fim de ocultar o vínculo empregatício havido no período reconhecido, mostrando-se escorreita a sentença em relação à matéria e a condenação ao pagamento das verbas rescisórias reconhecidas.



    [...]” (e-Doc. 26, fl. 2-3). 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



     Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000541-55.2020.5.02.0027, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada, e ao Tribunal Superior do Trabalho, para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente